Tribunal: TJSP
Processo: 2096737-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Execução fiscal. IPTU. A exceção de pré-executividade foi acolhida para reconhecer a ilegitimidade da agravada. A insurgência do Município deve ser provida. A ausência de registro da promessa de compra e venda do imóvel é óbice para afastar a responsabilidade da promitente vendedora. Inteligência da Súmula 399 do STJ, em consonância com os artigos 34 e 123 do CTN e 1.245 do CC. Dá-se provimento

Ementa:
Execução fiscal. IPTU. A exceção de pré-executividade foi acolhida para reconhecer a ilegitimidade da agravada. A insurgência do Município deve ser provida. A ausência de registro da promessa de compra e venda do imóvel é óbice para afastar a responsabilidade da promitente vendedora. Inteligência da Súmula 399 do STJ, em consonância com os artigos 34 e 123 do CTN e 1.245 do CC. Dá-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2096737-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é agravante
MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA, são agravados COMERCIAL IBIAÇU DE
EMPREENDIMENTOS LTDA e JOSÉ VICENTE PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096737-36.2020.8.26.0000 -Voto no 32932
2
Voto no 32932
Comarca:
Itaquaquecetuba
Agravante:
Agravado:
Interessado:
Município de Itaquaquecetuba (exequente)
Comercial Ibiaçu de Empreendimentos Ltda
(executado)
José Vicente Pinto
Ementa: Execução fiscal. IPTU. A exceção de pré-
executividade foi acolhida para reconhecer a ilegitimidade da
agravada. A insurgência do Município deve ser provida. A
ausência de registro da promessa de compra e venda do imóvel
é óbice para afastar a responsabilidade da promitente
vendedora. Inteligência da Súmula 399 do STJ, em
consonância com os artigos 34 e 123 do CTN e 1.245 do CC.
Dá-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Itaquaquecetuba contra decisão que, nos autos da
execução fiscal ajuizada em face de Comercial Ibiaçu de
Empreendimentos e José Vicente Pinto, acolheu a exceção de
pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade da primeira
agravada.
Sustenta o agravante, em síntese, que a empresa deve
permanecer no polo passivo da demanda, uma vez que a alienação
do imóvel atrelada à exação não foi devidamente registrada. Afirma
que a transferência da propriedade, nos termos do artigo 1.245 do
CC, somente se materializa com o registro no título na respectiva
matrícula, e que eventual quitação do contrato não pode ser
oponível ao Fisco. Aponta, também, que em relação à multa
administrativa, o artigo 13 da Lei Municipal no 1.677/97 atesta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096737-36.2020.8.26.0000 -Voto no 32932
3
tanto o proprietário quanto o possuidor respondem pela infração.
Pede, deste modo, o provimento do recurso (fls. 01/13).
Recurso recebido no duplo efeito (fls. 15)
Contraminuta a fls. 18/26, na qual a agravada defende a
manutenção da decisão recorrida, na medida em que o contrato foi
devidamente quitado pelo promitente comprador.
É o relatório.
Insta salientar, inicialmente, que esta relatora vinha
decidindo em sentido contrário, mas reviu seu posicionamento em
homenagem ao princípio da colegialidade para adequá-lo ao
entendimento majoritário desta Câmara de Direito Público.
Assim, o recurso não merece provimento.
Cinge-se a controvérsia à legitimidade da agravada
Comercial Ibiaçu para figurar no polo passivo de execução fiscal,
que tem como objeto crédito tributário decorrente de IPTU,
exercícios de 2011 a 2014, e auto de infração de postura, de 2011,
sob o fundamento de ter vendido o imóvel gerador da dívida.
Com efeito, nos termos do art. 34 do CTN, “contribuinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096737-36.2020.8.26.0000 -Voto no 32932
4
do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o
seu possuidor a qualquer título”.
Dentro das hipóteses previstas no dispositivo legal em
apreço, o E. STJ, por meio da Súmula 399, consolidou o
entendimento de que “cabe à legislação municipal estabelecer o
sujeito passivo do IPTU”.
Segundo a agravada, o contrato de compra e venda do
imóvel, firmado em novembro de 1979, teria o condão de afastar
sua responsabilidade pelos débitos posteriores ao negócio.
Contudo, é fato incontroverso que o avençado com José
Vicente Pinto não foi levado a registro no cartório competente.
Segundo o artigo 1.417 do Código Civil, “mediante
promessa de compra e venda, em que não se pactuou arrependimento,
celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório
de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à
aquisição do imóvel”.
Em outras palavras, somente a partir do mencionado
registro do contrato, além da posse do imóvel, o adquirente
passaria a ser titular de direito real à sua aquisição, o que levaria à
inarredável perda pelo compromissário-vendedor dos poderes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096737-36.2020.8.26.0000 -Voto no 32932
5
inerentes à propriedade.
Entretanto, esta não é a hipótese dos autos, uma vez
que não foi registrado.
Outrossim, no julgamento dos Recursos Especiais
Repetitivos 1.111.202/SP e 1.110.551/SP foi reconhecida a
legitimidade passiva tanto do mero possuidor do imóvel (promitente
comprador), como do proprietário (promitente vendedor) para
responder pelo pagamento tributário.
Por fim, não se deve olvidar, ainda, que as convenções
particulares, apesar de produzirem efeitos entre as partes, não
podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição
legal do sujeito passivo das obrigações tributárias respectivas (art.
123 do CTN).
Desse modo, a agravante é parte legítima para figurar
no polo passivo da execução fiscal.
Nesse sentido já se manifestou esta Corte em demanda
envolvendo as mesmas partes:
TRIBUTÁRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO

EXECUÇÃO FISCAL IPTU e AUTO DE INFRAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096737-36.2020.8.26.0000 -Voto no 32932
6
EXERCÍCIOS DE 2011, 2012 e 2014 MUNICÍPIO DE
ITAQUAQUECETUBA

“EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE Decisão que acolheu a exceção de
pré-executividade e extinguiu a execução fiscal com
relação à coexecutada. Recurso interposto pelo
exequente.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA

INOCORRÊNCIA

Executada,
compromissária
vendedora, que não juntou a matrícula atualizada do
imóvel aos autos, nem provou ter registrado o
compromisso de compra e venda no Cartório de
Registro de Imóveis
Presunção de veracidade da
Certidão de Dívida Ativa não elidida
Legitimidade
concomitante do compromissário vendedor e do
promitente comprador para figurar no polo passivo da
execução fiscal Inteligência do artigo 34 do Código
Tributário Nacional
Precedentes do C. Superior
Tribunal de Justiça e dessa C. 15a Câmara de Direito
Público. Decisão reformada Recurso Provido1”.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora
1 TJSP; Agravo de Instrumento 2048247-80.2020.8.26.0000; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Itaquaquecetuba - SAF - Serviço de Anexo
Fiscal; Data do Julgamento: 15/05/2020; Data de Registro: 15/05/2020